Tribunal: TJDFT
Processo: 0749189-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. ART. 22, § 1o, RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 7.435/RS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação de inexigibilidade do título, não concedeu dilação de prazo para apresentação de cálculos e homologou o valor apontado na exordial, rejeitou a impugnação do Distrito Federal na qual sustentou inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC e ao índice de correção monetária utilizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da decisão, analisar se o título executivo é exigível e investigar excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado, além de apreciar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Foi observado o prazo em dobro para impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que o alegado excesso de execução se sustenta basicamente na suposta aplicação incorreta da Taxa Selic, de maneira que, cuidando-se de matéria eminentemente de direito, o juízo singular não precisava examinar a planilha de débito do executado para firmar seu convencimento, bem assim o executado noticiou o excesso de execução que entende existir e os motivos para tanto.
4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
6. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, de relatoria do Min. Luiz Fux, pendente de julgamento, tendo por objeto o parágrafo 1o do art. 22 da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.
7. Não há nulidade da decisão pelo indeferimento de dilação de prazo para apresentação de planilha com o valor que o executado entende correto. Caracterizado o distinguishing, forçoso afastar a aplicação do tema 864 da repercussão geral. A decisão agravada indicou parâmetros de atualização do débito, especificamente quanto à aplicação da Taxa Selic em conformidade com a EC n. 113/2021 e a Resolução 303 do CNJ, que coadunam com o entendimento da jurisprudência atual. Pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a (in)constitucionalidade da norma, imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando-se a regra estabelecida pelo CNJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei distrital n. 5.184/2013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022. TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.